Tribunal: TJPA
Processo: 0006139-84.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006139-84.2017.8.14.0008

APELANTE: JEAN GABRIEL DA SILVA DA COSTA, WELLITON MONTEIRO BRAGA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus à pena de 6 anos de reclusão e 240 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal) e uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se as provas são suficientes para a manutenção da condenação pelo crimes de receptação; (ii) analisar a necessidade de revisão da dosimetria da pena; (iii) verificar a possibilidade de exclusão da reincidência;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas por elementos como o auto de apresentação e apreensão do veículo, declarações da vítima e depoimentos de policiais, além das circunstâncias da apreensão e condução do veículo roubado.

4. A jurisprudência consolidada do STJ afirma que, no crime de receptação, a posse de bem de origem ilícita implica ao acusado o ônus de comprovar a sua licitude, não havendo espaço para alegações genéricas de desconhecimento da origem criminosa do objeto.

5. A dosimetria inicial foi considerada parcialmente inadequada, pois circunstâncias como antecedentes, personalidade e motivos do crime foram negativadas sem fundamentação idônea. A correção implicou redimensionamento das penas.

6. Foi constatada a inexistência de reincidência para o réu Jean Gabriel da Silva da Costa, devendo ser considerados apenas maus antecedentes. Já para Wellinton Monteiro Braga da Costa, a reincidência foi mantida.

7. Verificou-se a ocorrência de prescrição em relação ao crime de receptação, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, com declaração oficiosa da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação.

Tese de julgamento
: “1. O crime de receptação exige comprovação de posse de bem de origem ilícita, cabendo ao réu demonstrar a licitude da conduta. 2. Circunstâncias judiciais desfavoráveis devem ser fundamentadas de forma concreta e idônea. 3. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior (art. 63 do CP), já os antecedentes criminais podem ser considerados mesmo com trânsito em julgado posterior ao crime, desde que o registro seja de fato anterior. 4. A prescrição superveniente pode ser declarada com base no lapso temporal entre a sentença e o julgamento do recurso, conforme previsão legal.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180, 304, 109, V, 119; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 881.051/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do Tjdft, Sexta Turma, j. 25/4/2024; TJMG, APR 0059747-56.2019.8.13.0686, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, J. 03/03/2023), AgRg no REsp n. 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020; AgRg no AREsp n. 2.581.834/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/10/2024; STJ, REsp n. 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23/6/2021; STJ, AgRg no HC n. 778.150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023; STJ, HC n. 206.403/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/9/2011; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022; AgRg no AREsp n. 1.920.053/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/4/2023; TJDFT, ApCrim n. 0002249-42.2016.8.07.0017, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, j. 23/3/2017; Súmula n. 17/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025..

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jean Gabriel da Silva da Costa e Welliton Monteiro Braga da Costa apelam de sentença do Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA que os condenou à pena reclusiva de 6 anos, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 240 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 180 e 340 do CP, em concurso material (ID 6537329).

Por entenderem que o reconhecimento do elemento subjetivo do tipo de recepção está amparado em substrato probatório insuficiente, os apelantes pugnam pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requerem a reforma do cálculo dosimétrico, com fixação da pena-base no mínimo legal, diante de ausência de fundamentação idônea na negativação das circunstâncias judiciais. Por fim, pleiteiam a exclusão da reincidência diante da ausência de comprovação de que possuem condenação com trânsito em julgado (ID 6537331/ 6537332).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença, (ID 6537333), enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso somente para que seja readequada a pena-base diante da ausência de fundamentação idônea para sua elevação (ID 7837601).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste espaço para absolvição quanto à prática do crime de receptação com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
encontra-se comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, correspondente à apreensão do veículo automotor da marca Nissan Frontier de placa OFW 3282, Chassi 94DVDUD40DJ442282 que se encontrava em poder dos recorrentes (ID 6537259 - Pág. 2), pelo Documento do Carro - CRV (ID 6537260), pelo Registro de Declaração de Roubo do Veículo (ID 6537260 - Pág. 6), e pelo auto de entrega do veículo à proprietária (ID 6537260 - Pág. 2).

Por sua vez, a
autoria delitiva
exsurge da palavra da vítima do roubo do veículo e pelo testemunho em juízo dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão dos apelantes, conforme consta nos autos (ID 7837601):

A vítima
HELLEN KASSEB FLEXA,
em juízo, relatou:

“
Que soube que um dos réus saiu por indulto, e outro saiu apenas para roubar o carro da vítima; que quando os réus roubaram o veículo, a vítima estava fora do carro com seu marido; que os suspeitos estavam em um veículo preto e desceram três indivíduos armados para abordá-los; que os suspeitos foram logo pedindo o carro da vítima; que foi até a DRCO comunicar o ocorrido e, na delegacia, descobriu que JEAN falou que havia saído do presídio justamente para roubar o carro; que reconheceu JEAN, mas WELLINTON não estava presente na hora do roubo; que soube da receptação e da falsificação de documento porque um indivíduo teria comprado o carro de JEAN e WELLINTON, em Marabá, por R$ 15.000,00; que o carro foi encontrado posteriormente, em Barcarena, porque teria passado por uma barreira da Polícia, montada justamente para apreender o veículo, tendo sido presos JEAN e WELLINTON na ocasião; que o documento falso do carro era bastante convincente; que JEAN confessou que pegou o documento falso com uma pessoa, e que tinha conhecimento da falsidade do documento; que JEAN e WELLINTON sabiam que o veículo era produto de crime; que um dos acusados contou que pegou o veículo na Augusto Montenegro, ao lado do Líder, pois o carro havia sido deixado lá com a chave no pneu por alguém; que JEAN chegou a ligar para a vítima pedindo dinheiro para dizer onde estaria o carro; que fez o reconhecimento policial de JEAN; reconheceu JEAN GABRIEL em juízo [...].

A testemunha
ANDERSON LIMA DA SILVA
, em juízo, relatou:

“Que estavam fazendo uma fiscalização quando viu que o veículo fez uma manobra brusca, ao avistar a fiscalização; que suspeitaram da atitude dos acusados e foram atrás do veículo; que o veículo fazia zigue-zague pela pista; que os acusados saíram do veículo e correram para o mato; que os acusados estavam armados; que conseguiram prender um ou dois acusados; que, pelo que se recorda, o veículo no qual os acusados estavam havia sido roubado em Belém”.

A testemunha
JOSÉ ROBERTO ARAÚJO CUNHA
, em juízo, relatou:

“Que estavam em fiscalização, quando viram que a caminhonete, ao avistar a viatura da polícia, retornou; que fizeram até o acompanhamento; que o veículo começou a fazer ultrapassagens perigosas, como se estivesse em fuga; que os acusados tentaram empreender fuga pelo mato; que havia dois ou três indivíduos na caminhonete; que, ao proceder à averiguação do veículo, encontram uns documentos com indícios de adulteração, visto que o tipo do papel era diferente; que, posteriormente, fizeram a busca pelo número do chassi do veículo e constataram que era roubado; que, no trajeto para a delegacia, foram informados que um dos acusados havia sido preso, de modo que retornaram para buscar o réu, mas este havia sido liberado; que, ao retornarem para a delegacia, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita na rua, e os abordaram; que um desses dois indivíduos confessou que estavam no veículo roubado; que um dos acusados era moreno e magro, e o outro era branco, forte, com tatuagem; que na delegacia, os acusados falaram que pegaram o veículo na Augusto Montenegro com uma pessoa, e iriam levá-lo para Marabá”
.

Ante o quadro, verifica-se um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Importante ressair que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que “no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (
AgRg no HC n. 881.051/RJ
,

Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 25/4/2024).

Com efeito, as Cortes de Justiça Estaduais têm entendimento consolidado, segundo o qual “ se comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação, bem como a origem ilícita do bem, e as circunstâncias do caso indicarem que o agente adquiriu, recebeu e conduziu a coisa ciente de que era produto de crime, não tendo a defesa se incumbido de trazer provas suficientes em contrário, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal - A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição pelo crime de receptação (TJMG,
ApCrim n. 0059747-56.2019.8.13.0686
, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, J. 03/03/2023).

Na espécie, mostra-se inviável o pleito de absolvição, posto que os apelantes foram presos na posse de veículo roubado, não se desincumbindo ao longo da instrução processual do ônus de comprovar a posse lícita do bem ou ausência de conhecimento da sua origem ilícita, impondo-se, portando, a manutenção do édito condenatório.

Sob outro ângulo, os apelantes objetivam a reforma da dosimetria da pena que lhes foi imposta pela prática dos dois crimes, sob o argumento de que a basilar foi estabelecida acima do mínimo sem valoração idônea das circunstâncias judiciais, realizada de forma idêntica para ambos os réus, nos seguintes termos: (ID 6537329 - Págs. 2/4):

Art 180 CP

O réu apresenta
culpabilidade
comum ao tipo penal;
possui antecedentes criminais (Fls. 30) / (fls. 31);
a
personalidade
desvirtuada, pois que mesmo solto e tendo condenação voltou a delinquir, os
motivos
, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as
circunstâncias
são reprováveis, pois demonstra a astúcia com que se deu a atividade delituosa; as
consequências
não são graves, uma vez que a vítima recuperou a totalidade de seus bens. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 02 (dois) anos e 02 meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Há uma agravante da
reincidência
, pelo que aumento de 04 meses e de 20 dias multa, resultando em 02 anos e 06 meses e 120 dias multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, não há causa de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno concreto e definitivo em 02 (dois) anos e 06 meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa

Do art 304 do CP

O réu apresenta
culpabilidade
comum ao tipo penal;
possui antecedentes criminais (Fls. 30) (Fls. 31):
a
personalidade
desvirtuada, pois que mesmo solto e tendo condenação voltou a delinquir; os
motivos
, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem além ludibriar a autoridades com documento falso, são desfavoráveis; as
circunstâncias
são reprováveis, pois demonstra astúcia com que se deu a atividade delituosa; as
consequências
não são graves, uma vez que a vítima recuperou a totalidade de seus bens. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 03 (três) anos e 02 meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Há uma agravante da reincidência, pelo que aumento de 04 meses e de 20 dias multa, resultando em 03 anos e 06 meses e 120 dias multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, não há causa de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno concreta e definitiva em 03 (três) anos e 06 meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa

Do concurso material

Face ter praticado dois crimes, realizo a soma dos mesmos, resultando em 06 anos de reclusão e 240 dias multa
.

Com efeito, verifico que as vetoriais dos antecedentes, personalidade, motivos e circunstâncias do crime impactaram na fixação da pena acima do mínimo.

Nesse particular, registro que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020).

Relativamente aos
antecedentes
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, os “maus antecedentes podem ser considerados mesmo com trânsito em julgado posterior ao crime, desde que o registro seja de fato anterior (
AgRg no AREsp n. 2.581.834/MG
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/10/2024).

Nesse contexto, o Réu Jean Gabriel da Silva da Costa, conforme anotações na certidão de ID 6537263 - Págs. 1/2, possui dois processos:

a) Proc n. 000169557.2012.8.14.0501, que, conforme consulta no sistema LIBRA, apresentou condenação com o trânsito em julgado em 22/10/2021 (Doc. 20210237323992). Ou seja, posteriormente ao fato praticado no processo em julgamento, não podendo servir como reincidência, contudo, poderá ser considerado como maus antecedentes.

b) do mesmo modo, o de n. 0016532-79.2014.8.14.0006, conforme consulta no sistema LIBRA, apresentou sentença condenatória transitada em julgado no dia 28/6/2017 (Doc. 20170302512262), não podendo ser considerado para a reincidência, mas também como maus antecedentes.

Já o apelante Wellinton Monteiro Braga da Costa registrava sentença condenatória nos autos do processo n. 0000794-93.2015.8.14.0401 (certidão de ID 6537263 - Pág. 3), com trânsito em julgado que será considerado na segunda fase por se tratar de reincidência, devendo ser neutralizada a referida vetorial.

Outrossim, no que tange à
personalidade do agente,
revela-se inidônea a negativação levada a efeito na sentença.

No ponto, registro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (STJ,
REsp n. 1.794.854/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23/6/2021).

Nesse particular, importante consignar que “a análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância” (STJ,
AgRg no HC n. 778.150/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023), de modo que a reforma da sentença sob esse ângulo é medida que se impõe, devendo ser neutralizada a referida vetorial.

Mesmo entendimento se aplica ao vetor referente aos
motivos do crime,
pois “em se tratando de delitos contra o patrimônio (furto e receptação), a busca pelo lucro fácil é inerente ao tipo penal, não se prestando para atribuir desvalor aos motivos do crime” (STJ,
HC n. 206.403/PB
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/9/2011), devendo ser neutralizada a referida vetorial para ambos os réus.

De outro lado, ratifico e complemento a fundamentação da vetorial
circunstâncias do crime
, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022).

No ponto, “não se mostra inidônea a fundamentação adotada para a valoração negativa das circunstâncias do crime, as quais devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza incidental que envolvem o fato delituoso, pois, no caso, foram descritas particularidades de ambos os delitos e a maior gravidade da conduta, espelhada pelo modus operandi empregado” (
AgRg no AREsp n. 1.920.053/ES
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/4/2023).

E, na espécie, há realce para o fato de que os réus circulavam na cidade de Barcarena com veículo objeto de ilícita subtração em Belém, quando, de forma ousada, passaram a empreender fuga ao avistarem a fiscalização da polícia militar. Diante da atitude suspeita dos réus, e com a guarnição policial perseguiu os réus, que logo após foram presos.

Já na
segunda fase da dosimetria
, existe espaço para reforma sob o argumento de ausência de comprovação da incidência da agravante da reincidência para um dos apelantes.

No ponto, “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior (artigo 63 do Código Penal) (TJDFT,
ApCrim n. 0002249-42.2016.8.07.0017
, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, j. 23/3/2017).

A esse respeito, clarifico que quando do evento criminoso objeto da ação penal cuja sentença se pretende reformar, ocorrido em
14/05/2017
(ID 6537257 - Págs. 4/5 e 6537258):

- O apelante
Wellinton Monteiro Braga da Costa
registrava sentença condenatória nos autos do processo n. 0000794-93.2015.8.14.0401 (anotado na certidão de ID 6537263 - Pág. 3), com trânsito em julgado ocorrido em 22/2/2016, conforme consulta no sistema processual LIBRA (Doc. 20160127708611), incidindo portanto a reincidência.

- Diferentemente,o
réu Jean Gabriel da Silva da Costa
, pela análise das anotações na certidão de ID 6537263 - Págs. 1/2, não é reincidente, contudo, as duas anotações (Processos n. 000169557.2012.8.14.0501 e n. 0016532-79.2014.8.14.0006) já serviram como maus antecedentes.

Destarte, considerando que:

- Para o réu
Jean Gabriel da Silva da Costa
as vetoriais dos motivos do crime e personalidade foram neutralizadas, permanecendo negativadas as vetoriais antecedentes e circunstâncias do crime, redimensiono a pena:

a) no
crime previsto no art. 180 CP
, fixando a pena-base em 1 ano e 4 meses de reclusão e 48 dias-multa, que se apresenta definitiva pela ausência de reincidência e eventos nas demais fases, sendo reformado o regime para o aberto.

Diante do novo montante da reprimenda, declaro a extinção da punibilidade pela PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE, em observância ao art. 119 do CP, pois, desde a prolação da sentença, em 24/6/2020 (ID 6537329 - Pág. 4) até os dias atuais, já houve a superação do período de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

b)
crime previsto no art. 304 CP
(com pena do art. 297 o CP): fixo a pena-base em
2 anos e 8 meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
e 68 dias-multa,
no valor de 1/30 do salário mínimo, que se apresenta definitiva pela ausência de reincidência e de outros eventos nas demais fases e desconsideração do concurso material pela prescrição do crime anterior.

- Para o réu
Wellinton Monteiro Braga da Costa
as vetoriais dos antecedentes, dos motivos do crime e personalidade foram neutralizadas, permanecendo negativa apenas a vetorial das circunstâncias do crime, de modo que redimensiono a pena nos seguintes moldes::

a) quanto ao crime previsto no art. 180 CP fica a pena-base em 1 ano e 2 meses de reclusão e 29 dias-multa. Diante da reincidência, fixo a pena definitiva em
1
ano 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 58 dias-multa.

Diante do no quantum da reprimenda, declaro a extinção da punibilidade pela PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE, em observância ao art. 119 do CP, pois, desde a prolação da sentença, em 24/6/2020 (ID 6537329 - Pág. 4) até os dias atuais, já houve a superação do período de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

b) crime previsto no art. 304 CP (com pena do art. 297 o CP): fica a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 39 dias-multa. E, diante da existência de reincidência, e ausência de demais eventos, fica a pena final em
2 anos 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, diante da existência de circunstância judicial desfavorável, e pagamento de 73 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, que se apresenta definitiva em razão da prescrição do crime anterior.

Diante do exposto, conheço do recurso para
(i)
declarar a extinção da punibilidade dos apelantes em relação ao crime previsto no art. 180 do CP, em razão da prescrição superveniente, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, 119, todos do Código Penal e
(ii)
dar parcial provimento à irresignação no tocante ao delito previsto no art. 304 do CP, com redimensionamento da pena de ambos os réus, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025